Tribunal: TJES
Processo: 5001091-78.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-78.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CARMELITA APARECIDA TOME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA – INDENIZAÇÃO NÃO INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – RENÚNCIA À COTA-PARTE POR DOCUMENTO PARTICULAR – FORMALIDADES DO ART. 1.806 DO CÓDIGO CIVIL - INEXIGIBILIDADE DE FORMALIDADE ESPECIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento assentado pelo ColendoA Superior Tribunal de Justiça, o valor proveniente do seguro obrigatório DPVAT não integra o patrimônio da vítima do evento morte e não compõe o acervo hereditário, transferindo-se diretamente aos beneficiários, que o recebem em nome próprio.

2. Por consistir a indenização do DPVAT um direito próprio dos beneficiários, e por não se submeter às regras da sucessão, a eventual renúncia ao montante dispensa a observância das formalidades previstas no art. 1.806 do Código Civil, admitindo-se que se realize de modo simplificado e por documento particular.

2.
A
indenização por seguro DPVAT d
eve

ser
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária,
sob
pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e modificar a sentença ex officio quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT” ajuizada por CARMELITA APARECIDA TOME em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento de indenização decorrente seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, em razão do falecimento de seu filho, Yuri Carlos Tomé Vieira, em acidente ocorrido em 26.07.2020.

Pela sentença id 8735347, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro obrigatório, com juros, pela SELIC desde o evento danoso até a citação, vedada a cumulação com correção monetária. Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 8735348, sustentando, em síntese, (a) a ilegitimidade ativa da Apelada para receber a totalidade do seguro DPVAT, argumentando que o pai do
de cujus
também possui direito à herança, sendo, portanto, co-herdeiro; (b) que a declaração de renúncia subscrita pelo genitor não atende ao disposto no art. 1.806 do Código Civil, cujo teor exige que a renúncia da herança seja formalizada por instrumento público ou termo judicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (id 8735353), requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001091-78.2023.8.08.0020

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: CARMELITA APARECIDA TOME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT” ajuizada por CARMELITA APARECIDA TOME em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento de indenização decorrente seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, em razão do falecimento de seu filho, Yuri Carlos Tomé Vieira, em acidente ocorrido em 26.07.2020.

Pela sentença id 8735347, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro obrigatório, com juros, pela SELIC desde o evento danoso até a citação, vedada a cumulação com correção monetária. Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 8735348, sustentando, em síntese, (a) a ilegitimidade ativa da Apelada para receber a totalidade do seguro DPVAT, argumentando que o pai do de cujus também possui direito à herança, sendo, portanto, co-herdeiro; (b) que a declaração de renúncia subscrita pelo genitor não atende ao disposto no art. 1.806 do Código Civil, cujo teor exige que a renúncia da herança seja formalizada por instrumento público ou termo judicial.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.482/2007, a indenização securitária em caso de morte deve ser paga metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária, conforme no art. 792 do Código Civil, que assim preceitua:

"Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária."

Por sua vez, o art. 794 do Código Civil é claro ao dispor que “
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
”.

Conquanto o art. 794 se refira especificamente ao seguro de vida, a sua interpretação tem sido estendida, por analogia, ao seguro obrigatório DPVAT.

Ao interpretar os dispositivos legais supracitados, conclui-se que o valor proveniente do seguro obrigatório DPVAT não compõe o patrimônio da vítima de acidente de trânsito em caso de morte, sendo transferido diretamente aos beneficiários, que o recebem em nome próprio. Isso ocorre porque tal direito patrimonial não preexistia ao falecimento da vítima, configurando-se, portanto, como um direito exclusivo dos beneficiários.

Corrobora o exposto o entendimento já assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4º DA LEI Nº 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito.

2. Antes da vigência da Lei nº 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais. Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.482/2007).

3. O valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário (créditos e direitos da vítima falecida).

4. A indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio.

5. Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte,
não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.419.814/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Portanto, a indenização do seguro DPVAT não integra o acervo hereditário e, consequentemente, não está sujeita às regras que regem a sucessão, como a necessidade de inventário ou a submissão ao pagamento de dívidas do falecido. O direito dos beneficiários decorre diretamente do sinistro (acidente com resultado morte) e se concretiza no momento do óbito, sem depender do patrimônio ou das obrigações deixadas pela vítima.

Fixada tal premissa, tem-se que não merece prosperar a alegação sustentada pela Apelante de que a renúncia do genitor da vítima, realizada por meio de documento particular, seria inválida por não atender às exigências do art. 1.806 do Código Civil, que impõe que a renúncia de herança seja formalizada por instrumento público ou termo judicial.

Conforme salientado, por consistir a indenização do DPVAT um direito próprio dos beneficiários, a renúncia ao montante dispensa a observância do art. 1.806 do Código Civil, admitindo-se que se realize de modo simplificado e por documento particular.

Neste contexto, forçoso concluir que a renúncia realizada pelo genitor da vítima em documento particular (id 8735345) apresenta-se válida e suficiente para que irradiar efeitos, permitindo que a Apelada, na condição de genitora, torne-se legitimada a receber a integralidade dos 50% de indenização reconhecidos nos termos da sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, não subsiste a irresignação recursal, impondo-se a manutenção da sentença no que concerne ao reconhecimento do direito autoral.

Por fim, no que toca aos consectários legais, merece reparo a sentença, de ofício, porquanto “
este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, reformando a sentença,
ex officio
, estritamente, para determinar que o valor da cobertura securitária seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.

Por conseguinte, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.